Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721616-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ROQUE BENJAMIM APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Eduardo Roque Benjamim contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de dívida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para pronunciar a prescrição da dívida, no valor de R$ 4.578,75, contrato no 720691070 (ID no 64036494). O pedido inicial de inexigibilidade e de exclusão do débito da plataforma Serasa Limpa Nome foi julgado improcedente. 2. Como consequência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Exigibilidade suspensa, pois ele é beneficiário da gratuidade de justiça. 3. O art. 1.037 do CPC dispõe que, caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. O STJ afetou o Recurso Especial no 2.092.190 – SP (2023/0295471-4) sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1264), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” 5. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). DISPOSITIVO 6. Em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1264 (CPC, art. 982, inciso I, c/c art. 313, inciso IV). 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO